Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724894-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO DA COSTA FRADE AGRAVADO: ALEX BLAYHER DECISÃO ADRIANO DA COSTA FRADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 96776981, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta por ALEX BLAYHER, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “1. Trata-se de impugnação ao laudo Id no 80692518, por meio do qual sustenta que (a) a avaliação foi feita sobre o bem, e não sobre os direitos aquisitivos; (b) a análise comparativa com outros imóveis indica que deveria ser atribuído valor maior; (c) o bem foi vendido, não sabendo informar porque não foi feita a averbação da compra e venda na matrícula. O fato do laudo fazer menção à avaliação do imóvel, não o informa, pois contempla o preço de mercado do imóvel que ainda será construído. O fato de tratar-se de direitos aquisitivos, ante a não conclusão da obra, impacta apenas para reduzir o valor de mercado, pois ainda não disponível para ocupação. Por outro lado, a venda do bem (id no 94272688), não registrada na matrícula do imóvel, não impede a penhora, pois o executado remanesce como seu proprietário, para todos os fins e direitos, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Em relação ao valor da avaliação, tendo em vista que a parte exequente também discorda do valor atribuído, deve ser realizada perícia. Pelo exposto, REJEITO a impugnação Id no 80692518, ao passo em que mantenho a penhora sobre o bem descrito na certidão Id no 66886310. 2. Ante a discordância das partes acerca da avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça-Avaliador, DETERMINO a produção de laudo pericial para avaliar os imóveis, devendo o custo da perícia ser rateado igualmente entre ambas as partes. Nomeio Perito do Juízo, o Corretor de Imóveis GUILHRME CUNHA DE ALMEIDA, CPF 030.147.471-06, telefone 61-98258-2079, e-mail: gulhermecaab@hotmail.com, o qual possui cadastro ativo junto à corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Ficam as partes intimadas desta decisão para, se o caso, arguir o impedimento/suspeição do(a) perito(a), no prazo comum de 15 (quinze) dias. Escoado o prazo, intime-se o Perito para informar se aceita o encargo e, em caso positivo, declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Aceita a proposta, intime-se o Perito a contar do depósito. Caso contrário, venham conclusos. 3. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a documentação acostada com o Id no 96650821 comprova que a parte executada não possui renda para arcar com as despesas do processo, razão pela qual defiro o pedido. Anote-se a gratuidade deferida em favor da parte executada. 4. Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de Id no 94323144, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital.” O agravante-executado alega que o imóvel penhorado não é de sua propriedade, não possuindo direitos aquisitivos sobre o bem. Argumenta que o mero fato de não haver escritura pública e registro imobiliário não torna o negócio entabulado inválido, porquanto voltados apenas à regularização imobiliária futura da alienação em relação ao financiador e cartório imobiliário. Assevera que a cessão de direitos operou seus regulares efeitos em favor do adquirente de boa-fé, gerando direitos e obrigações, oponíveis até mesmo perante terceiros, ante a possibilidade de preservação do direito de posse em seu favor. Aduz que o imóvel penhorado, em decorrência de ato de alienação operada em data muito anterior ao ajuizamento da execução e do contrato entabulado entre as partes, não compõe mais sua esfera patrimonial, sendo descabida a manutenção da penhora. Requer “conceder, initio litis, inaudita altera pars, em decisão a ser dada liminarmente, o efeito ativo e suspensivo para o fim de suspender os efeitos e eficácia da parte impugnada da r. decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, bem como determinar que a Avaliação se dê sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado nos autos, e não a avaliação do bem imóvel em si; e, bem ainda, seja determinada a intimação da compradora do imóvel para que tome ciência da penhora ocorrida nos autos, forte não só nos fatos e fundamentos do presente recurso, fumaça do bom direito presente, como o perito na demora e risco ao resultado útil do processo, requerendo o agravante, ainda, a celeridade que se faça possível na comunicação do efeito suspensivo deste e neste recurso, acaso seja concedido.” (id. 27818195). Ausente o preparo, uma vez que deferido ao executado os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. Conforme escritura pública lavrada em 22/11/10, o agravante-executado adquiriu o imóvel, ora penhorado, e o bem se encontra alienado fiduciariamente (id. 66886310, autos originários). O agravante-executado alega que alienou o imóvel (id. 94272688, autos originários), não sabendo informar o motivo pelo qual não foi realizada a averbação da compra e venda no registro de imóveis. Dispõe o §1o do art. 1.245 do CC que: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos, a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. §1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” (grifo nosso). Desse modo, permanece o agravante-executado como titular do direito real de propriedade sobre a coisa enquanto não se operar a transcrição do título aquisitivo no Registro Imobiliário competente. A avença entre as partes (id. 94272688, autos originários) apenas transfere obrigações, porquanto não se transladará a titularidade do domínio sobre o bem antes de registrado o título aquisitivo no Registro de Imóveis. Mesmo que adimplidas as suas obrigações, terá o adquirente, antes do registro imobiliário, mero direito pessoal em face do alienante e oponível apenas a ele. Assim, como o imóvel penhorado permanece registrado em nome do agravante-executado, continua o alienante como dono da coisa vendida. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do CPC. Assim, em princípio, a penhora sobre o imóvel deve ser mantida, uma vez que o agravante-executado continua como proprietário do bem. Em relação à avaliação do imóvel penhorado, verifico que o MM. Juiz nomeou Perito e determinou a produção de laudo pericial, devendo o agravante-executado, na hipótese de discordar do valor da avaliação, manifestar-se, no momento oportuno, no Juízo a quo. Assim, o contexto probatório não infirma os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o bem descrito na certidão de id. 66886310, autos originários. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-executado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora